Tribunal: TJPA
Processo: 0809668-34.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0809668-34.2019.8.14.0000

AUTORIDADE: SALETE OLIVEIRA DE CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITANTE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

AUTORIDADE: IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0809668-34.2019.8.14.0000

SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. SUJEITO ATIVO PESSOA INTERDITADA. REMESSA PARA VARA DE ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES, QUE SUSCITOU O CONFLITO NEGATIVO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO SE ENQUADRA DENTRE AS PREVISTAS NO ART. 105 DA LEI 5.008/81, QUE FIXA A COMPETÊNCIA DAS VARAS DE ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES. QUESTÃO ESTRITAMENTE DE DIREITO PATRIMONIAL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES, PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0809668-34.2019.8.14.0000

SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO MATTOS DE SOUSA

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, em face do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da mesma comarca, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer para Concessão de Pensão por Morte c/c Cobrança de Valores Retroativos e pedido de tutela de urgência, proposta por S. O. D. C., representada por sua curadora Ana Iramar Castro de Sousa.

Consta dos autos que a ação foi inicialmente distribuída ao juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que entendeu pela incompetência absoluta daquele juízo para processar e julgar o feito, declinando da competência em favor da 3ª Vara Cível e Empresarial daquela comarca para processar e julgar o feito. Entendeu aquele magistrado que, envolvendo a ação interesse de pessoa interditada e incapaz, a competência seria privativa da 3ª Vara Cível.

Recebendo os autos, o juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Benevides suscitou o presente conflito negativo, por entender que a ação é de cunho patrimonial, e, embora envolva interesse de pessoa interditada, sua condição não atrai a competência daquele juízo, considerando a previsão contida no art. 105, I, do Código Judiciário do Estado.

Recebendo os autos do conflito negativo, determinei ao magistrado suscitado que prestasse as informações, não tendo este se manifestado, conforme certidão de ID 3558452.

Parecer do Órgão Ministerial (ID 4630555), para que seja declarada a competência do Juízo da 1ª Vara Civel e Empresarial de Benevides para processar e julgar o feito.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0809668-34.2019.8.14.0000

SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO MATTOS DE SOUSA

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO
:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, em face do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da mesma comarca, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer para Concessão de Pensão por Morte c/c Cobrança de Valores Retroativos e pedido de tutela de urgência, proposta por S. O. D. C., representada por sua curadora Ana Iramar Castro de Sousa.

O fundamento do magistrado suscitado (1ª Vara Cível) para declinar da competência em favor de uma das Varas privativas de Órfãos, Interditos e Incapazes foi o fato de ser o sujeito ativo da demanda pessoa interditada e incapaz.

Analisando o dispositivo da lei 5.008/81 (Código Judiciário do Estado do Pará) que trata sobre a competência das Varas privativas de órfãos, interditos e ausentes, observa-se:

Art. 105. Como Juiz de Órfãos, Interditos e Ausentes, compete aos Juízes de Direito:

I- Processar e Julgar:

a) Os inventários e arrolamentos em que forem interessados, por qualquer modo, órfãos menores e interditos:

b) As contas de tutores e curadores, bem como as dos curadores “ Ad-bona” nos casos estabelecidos em lei;

c) As causas em que, direta ou indiretamente, nasceram ou dependeram dos inventários e arrolamentos a que se refere a alínea “a” deste inciso;

d) As habilitações à sucessão dos bens dos defuntos e ausentes.

II- Proceder à arrecadação dos bens de defuntos e ausentes, vagos e de eventos, e pô-los sob a administração de um Curador;

III- Abrir a sucessão provisória e definitiva, nos termos da Legislação em Vigor.

IV- Dar e remover tutor e curador de órfãos e interditos.

V- Praticar todos os atos acauteladores da pessoa, bens e direitos dos órfãos, interditos e ausentes.

VI- Conceder emancipação, nos termos do art. nº 9, parágrafo único, nº 1, do Código Civil.

VII- Suprir o consentimento dos tutores para órfãos contraírem casamento.”

Analisando a situação tratada nos presentes autos, observo, como bem ressaltado no parecer do órgão ministerial que
“ não
se encontra dentre as atribuições do Juízo de Interdito, processar e julgar ações previdenciárias nas quais uma das partes seja interditada judicialmente “
. Assim, tratando-se de ação que busca efeitos financeiros, não se enquadra em nenhuma das hipóteses que atrairia a competência da Vara de Órfãos, Ausentes e Interditos, acima citada.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUJEITO ATIVO MENOR PÚBERE. REMESSA PARA VARA DE ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES, QUE SUSCITOU O CONFLITO NEGATIVO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA DENTRE AS PREVISTAS NO ART. 105 DA LEI 5.008/81, QUE FIXA A COMPETÊNCIA DAS VARAS DE ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES. QUESTÃO ESTRITAMENTE DE DIREITO PATRIMONIAL,
PORTANTO, DISPONÍVEL. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 11ª VARA CÍVEL DE BELÉM, PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. UNANIMIDADE. (2014.04644766-07, 140.257, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2014-11-12, Publicado em 2014-11-13)

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 1ª E 5ª VARAS CÍVEIS DE CASTANHAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA POR MENOR. PRETENSÃO DE NATUREZA PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1° VARA CÍVEL RECONHECIDA.
1.Deve-se ter em vista que o caso em questão não versa sobre uma das hipóteses legalmente previstas como de competência privativa do juiz de órfãos, interditos, ausentes ou do juiz da infância e juventude, pois se trata de Ação de Execução de Título Extrajudicial, em que se busca assegurar a satisfação do crédito securitário que a requerente alega ter direito.
2.A pretensão da autora decorre do contrato firmado entre a sua genitora e a empresa de seguro, sendo, portanto, de natureza patrimonial, não se amoldando às hipóteses elencadas de vara privativa para apreciar os feitos da infância e juventude, órfãos, interditos e ausentes. 3.Competência do juízo da 1ª Vara Cível de Castanhal reconhecida. (2013.04152983-35, 121.318, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2013-06-19, Publicado em 2013-06-27)

Diante de todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, o entendimento é pelo conhecimento do presente Conflito, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES para processar e julgar o feito.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/02/2022